Tribunal: TCU
Processo: 005.355/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades na gestão e movimentação de recursos do Fundeb no Município de Santa Rita do Sapucaí/MG, nos exercícios de 2021 a 2025, envolvendo indícios de domicílio bancário irregular, inconsistências e falta de fidedignidade dos dados informados ao SIOPE, movimentações financeiras atípicas, utilização de operações bancárias vedadas e possível desvio de recursos para CNPJs estranhos ao fundo.

Inteiro teor:
Acórdão 1255/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades na gestão dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no Município de Santa Rita do Sapucaí/MG, envolvendo, em síntese, alegações de domicílio bancário irregular, divergência de titularidade entre contas vinculadas ao fundo, manutenção de múltiplas contas bancárias, inconsistências nas informações declaradas aos Sistemas de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos da Educação (Siope), realização de movimentações bancárias atípicas, operações vedadas pela legislação de regência e transferências para pessoas físicas ou jurídicas estranhas às finalidades do fundo. Considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, mas que, no exame sumário dos autos, embora se reconheçam o risco potencial e a relevância institucional associados à gestão dos recursos do fundo no âmbito municipal, os valores de recursos federais identificados correspondem a repasses extraordinários, esporádicos e em montante inferior ao valor de alçada para instauração de tomada de contas especial, nos termos da Instrução Normativa-TCU 98/2024; considerando que tais repasses não se caracterizam como complementação regular da União ao fundo, nem evidenciam impacto relevante e direto ao erário federal que justifique a atuação imediata e direta do Tribunal de Contas da União; considerando que, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, a fiscalização da aplicação dos recursos do fundo no âmbito municipal, quando inexistente complementação federal regular ou dano relevante ao erário federal, deve ser exercida prioritariamente pelas instâncias de controle locais, notadamente os tribunais de contas estaduais; considerando, ainda, que a regulamentação interna do Tribunal de Contas da União restringe sua atuação, em matéria relativa ao referido fundo, à fiscalização direta da aplicação de recursos federais oriundos da complementação da União, mediante instrumentos próprios de controle; e considerando, por fim, que, no caso concreto, mostra-se prejudicado o exame de mérito da denúncia, diante da ausência de pressupostos que recomendem a atuação direta deste Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, nos termos do art. 143, inciso III, com fundamento nos arts. 234 e 235, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia, por atender os requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicado o exame de mérito, diante da ausência de pressupostos para atuação direta do Tribunal de Contas da União; c) levantar o sigilo do processo, mantendo-o em relação à identidade do denunciante; d) encaminhar cópia integral destes autos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para adoção das providências que entender cabíveis no âmbito de sua competência; e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.355/2026-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Fundo Municipal de Educação 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há